Tribunal: TJDFT
Processo: 0723326-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA HOMOFÓBICA. PRELIMINAR. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 2o-A da Lei n. 7.716/89, com redação dada pela Lei n. 14.532/2023, em consonância com a ADO 26 do STF.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré praticou injúria homofóbica, nos termos do artigo 2o-A da Lei n. 7.716/89 c/c ADO 26/STF; (ii) o afastamento da condenação a título de reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Não há evidência de deficiência de defesa técnica apta a ensejar nulidade processual. A ré foi assistida, desde o início da persecução penal, por advogado regularmente constituído, o qual apresentou resposta à acusação, participou ativamente da audiência de instrução e apresentou memoriais, exercendo efetivamente o contraditório e a ampla defesa.
4. A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, que confirmou as ofensas homofóbicas proferidas pela ré.
5. A jurisprudência do STF, firmada na ADO 26, reconhece que condutas ofensivas motivadas por orientação sexual configuram racismo social, sendo alcançadas pela Lei 7.716/89.
6. O dolo específico ficou devidamente demonstrado, pois a expressão empregada pela ré (“até o final do ano ele vira homem”) revela intenção discriminatória e humilhante.
7. A tipicidade da conduta está caracterizada, pois comete o crime de injúria homofóbica aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua orientação sexual e identidade de gênero, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
8. Para a caracterização do crime deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o “animus injuriandi”, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.
9. A reparação por dano moral deve ser mantida, uma vez que há pedido expresso do Ministério Público, com indicação de valor e, no caso, razoável e proporcional a fixação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. Dispositivo:
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.